Tribunal: STF
Processo: HC 219801
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.9.2022, por André Martino Dolabela Chagas e outros, advogados, em benefício de Maria Silvana Pereira da Silva Alves, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.8.2022, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 762.984/PI.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 26.5.2022, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal).



    A custódia em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Única da comarca de Elesbão Veloso/PI em 27.5.2022.



    3. Alegando ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0754518-52.2022.8.18.0000 no Tribunal de Justiça do Piauí, tendo sido denegada a ordem pela Segunda Câmara Especializada Criminal do Tribunal estadual. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. WRIT DENEGADO. 1. É cediço que a liberdade é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias, e justificadas com base no art. 312 do CPP. 2. O decisum impugnado, ainda que conciso e sucinto, o MM Juiz a quo fundamenta o preenchimento do requisito de garantia da ordem pública, no modus operandi delitivo, situação indicativa de sua periculosidade social, característica que revela a possibilidade concreta, de caso solta, continuar delinquindo e consequentemente perturbando a ordem pública, justificando assim a necessidade da custódia cautelar. 3. Indevido o pedido de conversão da prisão preventiva por domiciliar quando os filhos da paciente são maiores de 12 (doze) anos, portanto, não preenchidos os requisitos do art. 318 do CPP. 4. Circunstâncias favoráveis do agente, tais como residência fixa, ocupação lícita, família constituída, não têm o condão de obstar a decretação da prisão preventiva e, tampouco, de conferir ao paciente o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória. 5. Ordem denegada. Decisão unânime” (e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 762.984/PI no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.8.2022, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar, aos seguintes fundamentos:



    “(...)



    Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 7). 



    A defesa da paciente pleiteou a reconsideração dessa decisão, tendo sido indeferido o pedido pelo Ministro Relator em 2.9.2022.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam que “o Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva da paciente mediante fundamentação absolutamente precária e fundada tão somente na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, sem fundamentar a prisão cautelar na existência de perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, conforme demanda a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que “o TJPI denegou a ordem mediante a prolação de acórdão manifestamente genérico e inidôneo à manutenção da paciente em cárcere, além de que tentou agregar indevidamente fundamentos à decisão de primeira instância que decretou a prisão preventiva da paciente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustentam que “a prisão foi determinada a partir, tão somente, da gravidade abstrata do crime, limitando-se o Juízo de origem a inferir que ‘os indícios da autoria são fortes’ em relação à paciente, nada dizendo nem fundamentando acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em relação a ela” (fl. 7, e-doc. 1).



    Anotam que “a existência de indícios de autoria e materialidade, por mais que confiram, em tese, base para eventual condenação penal definitiva, não pode ser invocada, por si só, para justificar a decretação de prisão preventiva” (fl. 12, e-doc. 1).



    Argumentam que ”o Magistrado singular nem sequer apontou elemento concreto que evidenciasse a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual os fundamentos do decreto são insuficientes para justificar a medida excepcional” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o pedido e o requerimento: 



    “Ante o exposto, requer-se:



    A. Liminarmente, conceda-se a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão que decretou e também daquela que manteve a prisão preventiva do paciente e suspendendo-se sua eficácia, expedindo alvará de soltura em favor da paciente;



    B. Ao final, concedida ou não a liminar, seja concedida a ordem impetrada, ratificando-se a liminar, para cassar-se a decisão que decretou e daquela que manteve a prisão preventiva da paciente” 
(fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público federal, para, instruído o processo, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    8. Na audiência de custódia pela qual convertida a prisão em flagrante da paciente em segregação preventiva, o magistrado de primeiro grau assentou:



    “O pressuposto da prisão cautelar é o fumus boni iuris, ou seja, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Os autuados foram presos em flagrante delito, não existindo assim, dúvidas quanto à presença dos pressupostos ensejadores do decreto de prisão preventiva. Verifica-se ainda que estão presentes as provas da existência do crime delineado e os indícios suficientes de sua participação na autoria, que materializam o fumus commissi delicti.



    No que tange ao fundamento legal para a prisão preventiva, que se consubstancia no periculum libertatis, pode-se afirmar que está demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública.



    Assim, a prisão preventiva é uma espécie do gênero prisão cautelar de natureza processual. É uma medida cautelar, restritiva de liberdade, determinada pelo Juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal com diversos intuitos: para garantir eventual execução da pena, para preservar a ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal.



    Logo, existindo prova da existência do crime e havendo indícios suficientes de autoria (requisito concomitante), poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (requisito alternativo).



    No caso em tela, observa-se a presença inconteste de indícios de autoria e prova da materialidade do crime previsto no art. 121 do Código Penal, incidindo ainda, a qualificadora prevista no inciso IV (meio cruel) do § 2º do art. 121 do Código Penal, tendo em vista o modus operandi realizado pelos flagranteados. Vislumbra-se no caso a imperiosa necessidade de se garantir a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal. Pelas razões supra ventiladas não se mostram necessárias nem adequadas às medidas cautelares tipificadas nos incisos I a IX do art. 319 do CPP, mostrando-se prudente a segregação da liberdade provisória dos autuados, com a imposição da prisão preventiva.



    Os indícios da autoria são fortes, sobretudo em relação ao autuado Alison Bezerra, que teria abandonado o veículo ‘Gol Preto’, que foi visto na cena do crime, além da CNH deixada no referido veículo pertencer ao referido preso. Os indícios da participação dos outros 02 (dois) autuados, Ronário José dos Anjos e Maria Silvana Pereira da Silva, também são fortes, na medida que estes foram ao encontro de Alison, resgatá-lo, quando este abandonou o veículo que foi visto próximo ao local onde ocorreu o homicídio, conforme declarações dos policiais militares ouvidos neste Auto de Prisão em Flagrante.



    Como a investigação policial apenas iniciou, e conforme apurado, ainda se procuram 02 (dois) suspeitos, que não foram identificados, é prematura a conclusão de que os autuados Ronário José e Maria Silvana Pereira praticaram apenas o delito de favorecimento pessoal (art. 348 do CP), sendo possível que, mesmo não estando na cena do crime de homicídio, como alega a defesa, tenham alguma participação na forma do art. 29 do Código Penal.



    Ademais, as condições favoráveis dos 03 (três) autuados, tais como ocupação lícita e residências fixas, primariedade, por si sós, não têm o condão de garantir a sua liberdade se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, dada a gravidade e as circunstâncias da prisão, conforme demonstrado na fundamentação supra, os autuados não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública e sem prejudicar o regular andamento do feito (CPP, arts. 282, § 6º; 310, caput, II e 319).



    (...)



    À vista do exposto, com fulcro nos arts. 310, II, 312, 313, I e 315 do CPP, na forma da manifestação do douto representante do Ministério Público, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos 03 (três) autuados MARIA SILVANA PEREIRA DA SILVA, ALISON BEZERRA DE ALBUQUERQUE e RONARIO JOSÉ DOS ANJOS” (fls. 70-72, e-doc. 3). 



    9. Ao denegar o Habeas Corpus n. 0754518-52.2022.8.18.0000, a Segunda Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí afastou a alegação de ilegalidade na prisão preventiva da paciente, sob os seguintes fundamentos:



    “O objeto da presente impetração cinge-se à verificação da legalidade da segregação cautelar do paciente, frente a suposta ausência de fundamentação da decisão que decretou a mesma, bem como a possibilidade da conversão da prisão preventiva em domiciliar.



    Afasto, de plano, as argumentações fáticas ora arguidas, do tipo ‘errônea imputação penal’, visto não se tratar o presente Habeas Corpus o meio adequado para tal discussão, face a vedação a dilação probatória.



    Passamos então, a análise da impugnada decisão.



    De acordo com o art. 312 do CPP, para fins de decretação da preventiva, necessários são a verificação de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, e, a configuração de pelo menos um dos requisitos insertos no citado artigo, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    No que pertine a configuração dos indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado imputado a paciente, restam indiscutíveis, vez que presa em estado de flagrância.



    Passamos, então, a analisar o questionável preenchimento do requisito de garantia da ordem pública utilizado pela decisão impugnada:



    A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias.



    Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.



    O juiz monocrático assim fundamentou o decreto prisional: 



    (...)



    Não há que se falar em ausência de fundamentação no decisum acima, isto porque, ainda que concisa e sucinta, o MM Juiz a quo fundamenta o preenchimento do requisito de garantia da ordem pública, no modus operandi delitivo, situação indicativa de sua periculosidade social, característica que revela a possibilidade concreta, de caso solta, continuar delinquindo e consequentemente perturbando a ordem pública, justificando assim a necessidade da custódia cautelar.



    Somado a isto, acrescente-se que a gravidade do delito não pode ser olvidada, embora, isoladamente, não possa ser fundamento exclusivo do decreto prisional, porém, somada as outras circunstâncias dos fatos em comento, conforme demonstrado acima, justificam a segregação cautelar.



    (...)



    Registro que o magistrado coator justificou a impossibilidade de excluir totalmente a possível responsabilidade criminal da paciente no delito de homicídio imputado, face a prematuriedade das investigações.



    Nesta trilha, a possibilidade concreta da paciente continuar delinquindo, ante a gravidade concreta do delito demonstrada pelo modus operandi delitivo, são motivos suficientes para a manutenção da prisão preventiva sob o argumento de assegurar a ordem pública.



    (...)



    No que tange ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, melhor sorte não lhes assiste, visto que tal benesse, prevista no art. 318 do CPP, é uma faculdade do juiz, não podendo ser concedida de forma automática, sob pena de sua banalização.



    Conforme certidões colacionadas às fls. 158/159, id. 7194796, os filhos da paciente são todos maiores de 12 (doze) anos, um contando com 18 anos e o outro com 15 anos, portanto, desatendido o critério objetivo do inciso V do citado artigo.



    Portanto, não há ilegalidade, neste sentido, a ser sanada pelo presente writ.



    Frise-se que as boas condições pessoais do réu (primariedade, atividade lícita, residência no distrito da culpa) não impedem a decretação da prisão preventiva, quando os requisitos desta estão devidamente configuradas, o que ocorre no presente caso.



    Destarte, malgrado a irresignação do impetrante com a custódia cautelar da paciente, não tendo comprovado a desnecessidade da mesma, ainda que a prisão cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos presentes autos, prevalece sobre a liberdade individual, não havendo que falar em sua substituição por quaisquer das demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, as quais seriam insuficientes ao presente caso.



    Fiel a essas considerações e a tudo mais que dos autos consta, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente e, em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, VOTO pela DENEGAÇÃO DA ORDEM impetrada quanto à alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e pelo NÃO CONHECIMENTO da tese de erro na imputação penal, comunicando-se esta decisão a autoridade coatora.



    É como voto” (e-doc. 6, grifos nossos). 



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade da agente e na gravidade concreta da conduta. 



    11. A constrição da liberdade da paciente, ato aqui questionado, não se demonstra abusiva ou contrária à legislação vigente e mesmo à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’. 3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que 
‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (…) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



     



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 192.742-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    12. As circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 



    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, ausentes ilegalidade ou teratologia e tendo sido o pleito analisado pelo órgão judicial competente, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora